Tribunal: STF
Processo: HC 93012
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual Penal. Efeitos do decreto de
   prisão preventiva no tempo. Superveniência de pronúncia.
   Precedentes da Corte.
1. A atual jurisprudência desta Corte é no
   sentido de que a sentença de pronúncia não autoriza, por si só, a
   prisão do réu, devendo, antes, indicar fundamentos tipicamente
   cautelares para tanto.
2. Isso não significa que a segregação
   imposta preventivamente em momento anterior à pronúncia não possa
   persistir mesmo após o seu advento. Tal fica induvidoso quando o
   Juiz afirmar na sentença de pronúncia que os fundamentos da
   prisão cautelar persistem.
3. Precedente desta Primeira Turma,
   de que fui Relator (HC nº 91.205-DF), assentiu que a "sentença de
   pronúncia que traz fundamentos novos ou complementares constitui,
   ao contrário, título de prisão cautelar autônoma que, por isso,
   deve ser atacado em via própria, cumprindo assim reconhecer
   prejudicado o writ anteriormente impetrado", o que não acontece
   quando "simplesmente repetir os fundamentos declinados na ordem
   de segregação cautelar anterior".
4. Não é possível, em sede de
   habeas corpus, examinar se os fundamentos fáticos declinados para
   fundamentar a prisão preventiva e reafirmados por oportunidade
   da pronúncia ainda existem de fato.
5. Ordem denegada.